Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de intimação da devedora, por meio de seus advogados constituídos para cumprirem a obrigação estipulada em sentença. No recurso, a agravante requereu o provimento para "aprender a CNH e o Passaporte da agravada e ainda bloquear os cartões de crédito existentes em sua titularidade até que cumpra integralmente com o pagamento". Diante de eventual vício intrínseco que impeça o conhecimento do recurso, e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403